Tribunal: TJDFT
Processo: 0024574-59.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0024574-59.2016.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO MUNIZ COSTA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA. PRELIMINARES. JULGAMENTO RESP 1.778.938/SP. MODULAÇÃO EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA ANTES DE 8/8/2018. MANUTENÇÃO ENTENDIMENTO DO RESP 1.312.736/RS. BANCO DO BRASIL. PARTE LEGÍTIMA. COISA JULGADA. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REJEITADA. MÉRITO. RECOMPOSIÇÃO APOSENTADORIA. RECÁLCULO DO BENEFÍCIO. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. CÁLCULOS ATUARIAIS. BIS IN IDEM. LIMITAÇÃO. TETO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. BENEFÍCIOS ESPECIAIS. NÃO INCLUSOS. COMPENSAÇÃO. CABÍVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §2o, CPC. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.778.938/SP entendeu que nos casos ajuizados antes de 8/8/2018 é necessário aplicar o entendimento firmado no REsp 1.312.736/RS. 1.1. Como o caso dos autos foi ajuizado em 2016, necessário manter o entendimento do REsp 1.312.736/RS. 2. Nos termos do REsp 1.370.191/RJ, julgado como recurso repetitivo, “não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador”, sendo necessário reconhecer a legitimidade do Banco do Brasil. Preliminar de legitimidade do patrocinador acolhida. 3. A existência de ação trabalhista ajuizada em face do Banco do Brasil S/A não gera coisa julgada em relação à pretensão da parte autora de ver complementada sua aposentadoria, com base no reconhecimento das horas extras obtido na ação trabalhista. 4. Em se tratando de demanda cujo objetivo é a complementação de aposentadoria, deve ser observada a prescrição quinquenal, conforme preceitua o artigo 75 da LC no 109/2001 e a súmulas 291 e 427 do STJ. Observado que a data do ajuizamento da demanda respeitou o lapso temporal quinquenal descabida é a alegação de prescrição. Prejudicial rejeitada. 5. A questão objeto do apelo foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, tendo sido firmada a seguinte tese no REsp 1.312.736/RS: “nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." 6. Nos termos do entendimento exarado no julgamento do recurso repetitivo, necessária a realização de cálculos atuariais para averiguação do valor da contribuição bem como do benefício consequente. 7. Em relação aos aportes necessários para complementação da aposentadoria por conta do reconhecimento do direito de horas extras na Justiça do Trabalho, não há como afastar a aplicação da lei e do Regulamento, sendo necessário entender que a recomposição da reserva matemática deverá ser feita pelo participante/aposentado e pelo patrocinador. 7.1. Os valores já pagos pelo banco patrocinador deverão ser observados na fase de liquidação de sentença, objetivando evitar pagamento duplicado. 8. Necessário observar o teto contributivo previsto no Regulamento da Previ para calcular os valores que devem ser pagos por ambas as partes. Precedentes. 9. Os benefícios especiais decorrem de reservas decorrentes de superávit e só são pagos enquanto há valores no fundo de reserva, tendo natureza diversa da do benefício principal, de forma que o pagamento de horas extras não influencia no pagamento dos benefícios especiais, não havendo que se falar em complementação quanto a esses benefícios. Precedentes. 10. A necessidade de apuração dos valores que devem ser vertidos à Previ não afasta a possibilidade de compensação de valores, tal qual previsto nos artigos 368 e 369 do Código Civil. Precedentes. 11. Conforme entendimento estabelecido pelo STJ nos autos REsp 1.312.736/RS, não pode ser imputado à PREVI qualquer ilícito ou violação do regulamento do plano por ocasião da concessão inicial do benefício, pois o valor relativo às horas extras não se refletiu nas contribuições vertidas pelo participante, tampouco pela patrocinadora. 11.1. Assim, somente após a devida recomposição matemática é que se pode considerar a mora da entidade de previdência ré. Precedentes. 12. Em observância aos princípios da causalidade e da sucumbência, deve arcar com os honorários advocatícios a parte que deu ensejo ao ajuizamento da demanda ou a parte sucumbente. No caso dos autos, a ré foi sucumbente na maior parte dos seus pedidos, devendo ser mantida a sua condenação ao pagamento do referido ônus. 12.1. Além disso, a fixação dos honorários no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação observa o disposto no art. 85, §2o do CPC, inexistindo qualquer irregularidade ou necessidade de minoração do valor fixado. 13. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Recurso dos réus conhecidos. Preliminares e prejudicial rejeitadas. No mérito, recurso parcialmente provido. Sentença reformada. No recurso especial, o recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, porquanto houve desrespeito aos Recursos Especiais Repetitivos 1.312.736 (tema 955) e 1.370.191 (tema 936). Assevera que não cabe interpretação extensiva para incluir o patrocinador na lide e condená-lo a recompor a reserva matemática ao argumento de que houve ato ilícito. Ressalta, também, que em nenhum momento houve comando da Justiça Laboral, única competente para apreciar os atos ilícitos decorrentes da relação de trabalho, quanto à ocorrência de ilicitude pelo não pagamento da 7a (sétima) e 8a (oitava) horas extras, peculiaridade dos autos. Entende que o banco, patrocinador, não pode ser considerado parte legítima para responder pela indenização por danos materiais correspondentes ao referido aporte. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, argumentando que houve, no caso em tela, a usurpação da competência da Justiça do Trabalho em processar e julgar demandas oriundas de contrato de trabalho. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no que se refere à mencionada contrariedade ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025